Tribunal: STF
Processo: ADI 5421
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual n. 14.757, de 16 de novembro de 2015, do Estado do Rio Grande do Sul. Pagamento de requisições de pequeno valor. 3. Redefinição do limite do RPV. Possibilidade. 4. Norma estadual que estipula dever do credor de encaminhar ordem de pagamento de obrigação de pequeno valor diretamente ao órgão público devedor. Impossibilidade. 5. Violação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade do caput e do parágrafo único do art. 6º da Lei estadual n. 14.757/2015, do Estado do Rio Grande do Sul; bem como (b) dar interpretação conforme à Constituição aos incisos do mesmo art. 6º, para limitar sua aplicação aos processos judiciais de competência da justiça estadual. Assim, os incisos do mencionado art. 6º não deverão ser aplicados aos processos julgados no exercício da competência federal delegada, os quais devem ser regidos pela Resolução do CJF.